Tribunal: TJSP
Processo: 1088311-48.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Locação – Embargos à execução – Excesso de execução caracterizado – Prosseguimento da execução pelo valor correto - Provimento parcial do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088311-48.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ESTELLA BASSI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CLOVIS ANTONIO LOPES
PINTO e JACQUELINE CAMPOI CALVO LOPES PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088311-48.2017.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTE: MARIA ESTELA BASSI
APELADOS: CLOVIS ANTONIO LOPES PINTO E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
EMENTA: Locação
Embargos à execução
Excesso de
execução caracterizado Prosseguimento da execução pelo valor
correto - Provimento parcial do recurso.
VOTO N° 43.220
A r. sentença de fls. 46/47, declarada a fls. 54/55, cujo
relatório ora é adotado, julgou parcialmente procedentes embargos à execução
de locativos, daí o apelo da embargante, a fls. 46/47, alegando nulidade da
sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação; quando não,
sustentou o excesso de execução.
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os
autos.
É o relatório.
O recurso prospera parcialmente.
De início, observo que a sentença não padece de vício
que possa contaminá-la de nulidade, pois a fundamentação analisou, ainda que
sucintamente, as questões discutidas no processo.
Único reparo se impõe no tocante ao quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088311-48.2017.8.26.0100 -Voto no
3
exequendo.
Era ônus do locador comprovar a existência de acordo
para majoração do aluguel acima dos índices legais e contratuais, ausente nos
autos a respectiva demonstração.
Analisando-se o demonstrativo de fls. 16 da execução,
verifica-se que houve um aumento substancial do locativo no mês de maio/2015,
inexistindo nos autos qualquer prova de concordância dos locatários e fiadores
com este valor.
Portanto, para esta finalidade fica parcialmente
acolhido os embargos, devendo prosseguir a execução com novo demonstrativo
de cálculo que observe a partir de maio/2015 o locativo reajustado pelo índice
previsto contratualmente.
Ante
a
procedência
parcial
dos
embargos,
a
sucumbência deverá ser proporcionalizada entre as partes, arcando cada uma
delas com metade das custas e despesas processuais e honorários de advogado
da parte contrária fixados em 10% sobre o montante da dívida, observada
eventual gratuidade deferida.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088311-48.2017.8.26.0100 -Voto no
4